Tribunal: TJPA
Processo: 0817659-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817659-65.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TATIANE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em apelação cível, manteve a extinção de ação monitória sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida da ré, após diversas tentativas infrutíferas, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A embargante sustenta omissões quanto à interpretação do art. 240, § 2º, do CPC, à natureza sanável da ausência de citação, à inexistência de inércia e à necessidade de observância dos princípios da primazia do mérito e do contraditório, pleiteando, inclusive, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses jurídicas suscitadas pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou inovar na fundamentação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões essenciais relativas à ausência de citação válida como pressuposto processual e à desnecessidade de intimação pessoal da parte autora.

5.

A alegação de omissão não se configura quando o julgador aprecia suficientemente a controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

6.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

7.

A introdução de novas teses jurídicas, como a interpretação do art. 240, § 2º, do CPC e a natureza sanável da ausência de citação, configura inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sem a presença de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

3.

É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, com a apresentação de teses jurídicas não suscitadas oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 239, 240, § 2º, 256, 485, IV e § 1º, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 05/05/2026 a
12/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Banco do Brasil S.A, em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu ação monitória ajuizada em face de Tatiane Alves da Silva, fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 186.116,89. A extinção se deu com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da frustração de diversas tentativas de citação da ré. O banco alegou diligências realizadas e ausência de culpa pelo insucesso da citação, além de apontar nulidade da sentença por ausência de intimação exclusiva do advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da parte ré, após tentativas frustradas, autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, independentemente de intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a intimação em nome de advogado diverso daquele indicado exclusivamente enseja nulidade da sentença, mesmo sem demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida, após diligências infrutíferas, caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de citação, mesmo após reiteradas tentativas, configura vício insanável da relação processual, autorizando a extinção sem necessidade de nova intimação da parte autora.

6. A alegação de nulidade por intimação em nome de advogado diverso do indicado, sem comprovação de prejuízo, não prospera. Segundo o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, § 1º, do CPC, a nulidade processual exige demonstração de dano efetivo.

7. No caso concreto, a prática dos atos processuais, inclusive a interposição de embargos e de recurso de apelação, evidencia ausência de prejuízo à parte apelante, afastando a nulidade invocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto processual essencial, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

2. A nulidade por intimação em nome de advogado diverso do indicado exclusivamente não se configura se não demonstrado prejuízo efetivo à parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 272, § 5º; 282, § 1º; 485, incisos III, IV e VI, § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp 2008483/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.03.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2523108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17.10.2024; TJPA, ApCiv nº 0868584-94.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio F. Cavalcante, j. 22.09.2025.

Sustenta a embargante a existência de omissões relevantes no julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de enfrentamento de teses jurídicas expressamente suscitadas nas razões de apelação. Nesse contexto, afirma, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a interpretação restritiva do art. 240, § 2º, do CPC, defendendo que o prazo ali previsto não possui natureza peremptória, tampouco autoriza, por si só, a extinção do processo, limitando-se a disciplinar os efeitos da interrupção da prescrição. Aduz que a interpretação conferida pelo julgado ampliou indevidamente o alcance do dispositivo legal, em afronta à sistemática processual vigente.

Aduz, ainda, omissão quanto à natureza sanável da ausência de citação, sustentando que tal circunstância não constitui vício insanável apto a ensejar a extinção do feito, mas mera irregularidade que poderia ser suprida mediante a adoção de providências pelo juízo, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, previstos nos arts. 6º e 4º do CPC, respectivamente. Defende que a extinção prematura do processo, sem a adoção de medidas alternativas para viabilizar a citação, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Outrossim, sustenta que o acórdão não apreciou a tese relativa à ausência de inércia da parte exequente, asseverando que a não realização da citação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, inexistindo desídia apta a justificar a extinção do processo. Argumenta que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização da parte adversa, tais como pesquisas em sistemas judiciais ou a utilização de citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, o que evidenciaria a prematuridade da extinção do feito.

A embargante também aponta omissão quanto à análise do princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4º do CPC, sustentando que o encerramento do processo por questão formal, sem o esgotamento das medidas possíveis para viabilizar seu prosseguimento, contraria a diretriz normativa que orienta a atuação jurisdicional contemporânea.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, especialmente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma do acórdão, a fim de afastar a extinção do processo e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, oportunizando-se a realização de diligências necessárias à citação da parte demandada.

O embargado não apresentou contrarrazões aos aclaratórios (id.

35107973).

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Assim, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso em exame, verifica-se que as alegações de omissão suscitadas pela parte embargante não merecem prosperar.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos ora reiterados, senão vejamos os trechos que versam explicitamente sobre os alegados pontos omissos:

No mérito, sustenta o recorrente que a sentença deve ser anulada por ter sido fundamentada equivocadamente no inciso IV do artigo 485 do CPC, quando, segundo entende, tratar-se-ia de caso de abandono de causa, com eventual enquadramento no inciso III, que exigiria intimação pessoal da parte autora.

Sendo assim, ao compulsar os autos processuais, constata-se que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor;

Com efeito, a sentença impugnada não declarou o abandono do feito, mas, sim, reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inviabilidade de citação da parte ré, elemento indispensável à formação da relação jurídica processual válida, nos termos do art. 239 do CPC.

Conforme se extrai dos autos, restaram todas as tentativas frustradas em razão de insucesso na localização da parte ré, passados mais de oito anos do ajuizamento da ação.

Trata-se, portanto, de hipótese em que se verifica a ausência de pressuposto processual de existência e validade do feito — qual seja, a citação válida da parte demandada —, sem que se possa imputar ao juízo qualquer vício procedimental, porquanto inexistente omissão quanto ao contraditório ou cerceamento de defesa. Ao revés, caberia exclusivamente à parte autora impulsionar o processo, diligenciando de maneira útil e eficaz, conforme lhe impõe o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é absolutamente consolidada no sentido de que a ausência de citação válida configura vício insanável à constituição da relação jurídica processual, não sendo exigível, nesse contexto, a intimação pessoal da parte autora para promover atos de regularização do feito. Vejamos os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N . 211 DO STJ. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO . INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n . 211 do STJ. 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019) . 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1462588 SP 2019/0062972-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 18/2/2016.)

Não se trata, portanto, de abandono do feito — hipótese que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC —, mas sim de ausência de pressuposto processual essencial à existência válida do processo, o que autoriza a extinção imediata, conforme decidido pelo Juízo de origem.

(...)

A pretensão do embargante, em verdade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Além disso, constata-se que os embargos de declaração buscam introduzir fundamentações que não foram objeto específico de irresignação na apelação, o que evidencia indevida inovação recursal.

Nesse sentido, destaca-se que a embargante passa a sustentar, de forma autônoma, a tese de interpretação restritiva do art. 240, § 2º, do CPC, defendendo que o referido dispositivo não possuiria natureza peremptória nem autorizaria a extinção do processo, argumento que não foi deduzido na apelação, a qual se limitou a discutir a distinção entre os incisos III e IV do art. 485 do CPC.

De igual modo, a alegação de que a ausência de citação constituiria vício sanável, a demandar a adoção de medidas substitutivas pelo juízo, surge nos embargos com contornos de tese autônoma, não tendo sido articulada na apelação com o mesmo grau de especificidade jurídica, configurando inovação incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse contexto, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e, ainda, ampliar o debate com fundamentos não oportunamente suscitados, o que não se admite nesta via recursal.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/05/2026